Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725063-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM RECORRIDA: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DUPLICATA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. 1. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, mantém-se a gratuidade de justiça. 2. Não há falar em inépcia da inicial, haja vista que a presente ação monitória está lastreada, nos termos exigidos pelo Código de Processo Civil, com todos os elementos a demonstrar a dívida e sua evolução, tendo permitido à parte devedora possibilidade de exercer o amplo direito de defesa que lhe assiste. 3. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu. No caso, é notória a pertinência subjetiva, se a parte autora busca o ressarcimento das despesas pelos insumos farmacêuticos fornecidos à ré-apelante, tendo em vista que não houve o pagamento, resultando o protesto da duplicata emitida. 4. A demanda foi instruída com os documentos suficientes para embasar a ação monitória, conduzindo à procedência do pedido. 5. Apelação conhecida em parte e nessa parcela não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 339, 383 e 393, todos do CPC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, porquanto a inadimplência foi provocada exclusivamente por conduta desidiosa atribuída à Administração Pública Distrital, sendo, portanto, apropriado que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal assuma o referido débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada violação aos artigos 339, 383 e 393, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 53722437): "(...) No caso, é notória a pertinência subjetiva, se a parte autora busca o ressarcimento das despesas pelos insumos farmacêuticos fornecidos à ré-apelante, tendo em vista que não houve o pagamento, resultando o protesto da duplicata emitida. Ademais, como o negócio jurídico foi firmado diretamente entre a apelante (devedora) e a apelada (credora), não há que se falar na formação de litisconsórcio passivo, mediante a inclusão do Distrito Federal no polo passivo desta ação monitória, ainda que as dificuldades financeiras para o adimplemento do débito perseguido nestes autos tenham decorrido da falta de repasse de verbas pela SES/DF." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021